Tribunal: STF
Processo: HC 243457
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 198.889/SP (e-doc. 4, p. 32-37).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 07/03/2024, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4, p. 14-16), tendo o juiz negado a revogação, em 12/04/2024 (e-doc. 4, p. 17-18).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 4, p. 19-27). Contra essa decisão, interpôs-se o mencionado recurso ordinário em habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, decretada ante a gravidade abstrata do delito. Afirma que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas ao momento do flagrante não possuem o condão de manter a custódia do paciente. Aponta a primariedade e a existência de parecer favorável do Ministério Público Federal perante o STJ.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, afirmou que, consideradas as circunstâncias do flagrante, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento, a custódia era necessária para garantir a ordem pública:



    “(...) As circunstâncias do caso reclamam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em tela, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar á de rigor, vez que o indiciado já ostenta antecedentes criminais, não fazendo jus às benesses do artigo 319 do CPP. Ainda não comprovou exercer atividade licita, o que evidencia que subsiste da prática de atos ilícitos, principalmente da venda de drogas em via pública, demonstrando assim maior envolvimento com a criminalidade, de forma que nessa fase processual, sua prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, como bem requerido pelo Ministério Público. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP. Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do custodiado. (...).” (e-doc. 4, p. 16). 



    9. Ao analisar o mérito do writ lá formalizado, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento adotado pela instância anterior, afirmando que a preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, apontando, ainda, posterior decisão que manteve a custódia preventiva: 



    “É cediço que a prisão antes da condenação definitiva é medida excepcional, exigindo do Juiz fundamentação sólida para a custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se reveste de ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a concessão da ordem. A referência às condições pessoais favoráveis do paciente primariedade, residência fixa e ocupação lícita contrasta com as condutas praticadas: trazer consigo, guardar e ter em depósito, para fins de tráfico, no interior de uma sacola plástica, na via pública, relevante quantidade e variedade de entorpecentes (90 porções de maconha, com peso bruto total de 195,3 gramas, 27 porções de flor de maconha, com peso bruto total de 71,7 gramas, 1 porção de maconha já “dichavada”, com peso bruto total de 12,1 gramas, 9 porções de “haxixe” “ice”, com peso bruto total de 29,3 gramas e 22 porções de “haxixe” “dry”, com peso bruto total de 60,7 gramas) e, diante disso, colaborar com a disseminação do vício e da dependência em drogas, de recuperação quase impossível e que causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano, capaz de provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além de R$ 304,25 em dinheiro, em notas trocadas, dois celulares e anotações da atividade ilícita. 



    Frise-se, ademais, que a decretação da prisão preventiva não se mostra ilegal e/ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem, porquanto suficientemente fundamentada, como evidenciado na r. decisão impugnada, juntada às págs. 76/78 dos autos de origem, verbis:



    (...)



    Veja-se, na sequência, o teor da respeitável decisão proferida em 12/4/2024 (pág. 123/124), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a qual também não comporta reparo: 



    “(...) Acolho a manifestação ministerial, como razão de decidir, e indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, salientado, como bem ressaltado pelo Promotor de Justiça, que o acusado informou que realizava o tráfico há cerca de três meses e auferia lucro de R$2.000,00 a R$3.000,00, o que indica que, em liberdade, poderá retomar a prática dos atos, colocando em risco a ordem pública e a sociedade.”



    Além disso, a fundamentação das decisões judiciais emerge dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo considerada adequada mesmo quando o despacho judicial é sucinto, desde que atenda aos requisitos legais. Portanto, a decisão que decreta ou mantém a prisão não necessita abordar detalhes específicos do mérito da ação penal, uma vez que, mesmo fundamentada de maneira concisa, a avaliação da necessidade da custódia é realizada mediante análise do caso concreto. (...).” (e-doc. 64, p. 23-25; grifos nossos).



    10. O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça repisou os argumentos previamente trazidos pelos Juízos a quo, ressaltando:



    “Extrai-se dos autos que as instâncias antecedentes justificaram adequadamente a custódia enfatizando que a prisão em flagrante decorreu de investigação prévia, ao que se soma a apreensão de quantidade relevante de entorpecente, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico. Ao indeferir pedido de revogação da prisão, foi ainda indicado o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista os indícios de reiteração delitiva extraídos da confissão do agente o qual, inclusive, apresenta outros registros criminais, como constou do decreto de prisão preventiva.” (e-doc. 4, p. 35).



    11. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas no momento do flagrante e a periculosidade do agente, tendo em vista os indícios de habitualidade delitiva (anotações condizentes com a atividade criminosa e a confissão do paciente), é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, isso é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator